Tribunal: TJDFT
Processo: 0708236-86.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708236-86.2018.8.07.0004 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: GISELE SOARES RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. I – Para exercício do direito de cancelamento, a operadora do plano de saúde coletivo deve disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários art. 1o da Resolução Normativa n. 19/99. II – Demonstrado que a operadora comercializa planos de saúde individuais e familiar, tem o dever de ofertá-lo à beneficiária, de modo a assegurar a continuidade dos serviços de assistência à saúde. III – A negativa de disponibilização de plano na modalidade individual para manutenção da cobertura e continuidade de tratamento oncológico gera transtornos e atinge os direitos da personalidade da paciente, tendo em vista que provoca desgaste físico e emocional, com padecimento psicológico e abalo à dignidade. IV – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, ao argumento de inexistência de dano moral a ser indenizado, porquanto entende não ter ocorrido qualquer ato ilícito; c) artigo 944, parágrafo único, do CC, asseverando que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido; e d) artigo 478 do CC, articulando não ser possível a migração do plano coletivo para o individual com a mesma despesa do coletivo. Afirma que os contratos coletivos possuem o benefício de serem mais baratos que os individuais, de forma que a manutenção daqueles valores implicaria num aumento de custos sem o necessário aumento da receita, causando a impossibilidade de manutenção do contrato. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014- A. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186, 188, inciso I, 927, e 944, todos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “a negativa de disponibilização de plano na modalidade individual para manutenção da cobertura e continuidade de tratamento oncológico, gera transtornos e atinge os direitos da personalidade da paciente, tendo em vista que provoca desgaste físico e emocional, com padecimento psicológico e abalo à dignidade da pessoa (...). Com efeito, a fim de atender os pressupostos acima consignados, (...) tem-se que o valor fixado na sentença (R$10.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (ID 11224586). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente o apelo não deve seguir em relação à apontada ofensa ao artigo 478 do CC, pois a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Em relação ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente aos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014- A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027